Tribunal: TJDFT
Processo: 0752702-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752702-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALI AUTO ELETRICS LTDA AGRAVADO: SHEILA PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em pedido de condenação em obrigação de entrega de coisa certa, qual seja um veículo zero km resultante da aquisição mediante troca por um veículo usado como parte do preço. Eis o teor do ato impugnado: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada por Sheila Pimentel em face de Bali Auto Electrics Ltda. e Banco Santander S.A. A parte autora relata ter firmado contrato de compra e venda com a primeira requerida em 31 de outubro de 2024, cujo objeto foi a aquisição de veículo zero quilômetro, modelo Dolphin Mini GS5EV, da marca BYD, ano de fabricação 2024 e modelo 2025. O negócio envolveu a utilização de veículo usado da autora, um Renault Kwid Intens, ano 2018, como parte do pagamento, no valor de R$ 28.300,00, além de financiamento bancário junto à segunda requerida para o pagamento do saldo remanescente, no valor de R$ 91.500,00. A autora narra que a primeira requerida realizou vistorias mecânicas e documentais no veículo usado durante a negociação, sem apontar impedimentos à realização do negócio. Contudo, no dia programado para a entrega do novo veículo, 13 de novembro de 2024, a requerida recusou-se a aceitar o veículo usado como parte do pagamento, sob a alegação de existência de parcelamento de IPVA em aberto relativo a períodos anteriores, quando o veículo era de propriedade da sobrinha da autora. Além disso, a requerida condicionou a entrega do veículo novo ao pagamento desse parcelamento pela autora, que argumenta não haver qualquer impedimento legal para a concretização da transação, já que o parcelamento do IPVA não afeta a transferência ou circulação do veículo. A autora fundamenta sua pretensão no Código de Defesa do Consumidor, destacando a violação do dever de transparência por parte da primeira requerida e apontando prática abusiva em razão da exigência surpresa apresentada apenas no momento da entrega do veículo novo. Argumenta que a documentação do veículo usado foi devidamente regularizada antes da assinatura do contrato, incluindo a transferência de titularidade no Detran-DF. Com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, a autora pleiteia tutela provisória para que a primeira requerida seja compelida a entregar o veículo adquirido, justificando a urgência pela impossibilidade de uso do bem e pelo vencimento iminente da primeira parcela do financiamento. Em pedido alternativo, requer a suspensão do financiamento e repactuação das parcelas com a segunda requerida ou, ainda, o cancelamento do contrato de compra e devolução dos valores pagos. Também postula a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, solicita que sejam julgados procedentes os pedidos para confirmar a obrigação de entrega do veículo novo e o reconhecimento da legalidade da aceitação do veículo usado como parte do pagamento. Caso contrário, requer a adoção de medidas que assegurem seus direitos, evitando prejuízos decorrentes da conduta das requeridas. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, há probabilidade do direito, porque o veículo KWID INTENS 10MT está em nome da autora, como pode ser visto no documento juntado aos autos e confirmado na tela Renajud juntada agora, não havendo impedimento para venda para terceiros, como se nota. Além disso, incidiria realmente a súmula 585 do STJ e se, de fato, o parcelamento fosse impeditivo para a transferência, ele não teria ocorrido. Há receio de dano, porque o carro pode perecer no pátio da ré, ainda mais sendo elétrico. Defiro a tutela de urgência, para determinar que a 1a Requerida, BALI AUTO ELETRICS LTDA entregue, à Requerente, o automóvel zero Km, modelo DOLPHIN MINI GS5EV, marca BYD, ano de fabricação 2024, modelo 2025, chassi LGXCE4CC1S0035857, placa SSP2C71, Renavam 01415233427, no prazo de até 5 dias corridos da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, por enquanto. O mandado da BALI AUTO ELETRICS LTDA poderá ser cumprido no expediente comum, mas de forma prioritária. Não precisa ser no Plantão. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. Confiro força de mandado a esta decisão, se necessário.” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a agravada não cumpriu sua obrigação de entregar o veículo usado, que era parte do preço, livre e desembaraçado, pois incidia sobre ele pendência de tributos de natureza propter rem que impedia a transferência a terceiros, o que constitui o objeto da atividade empresarial da agravante. Afirma também que não incidem no caso os pressupostos da Súmula 585 do STJ de modo a liberar a agravada da sua obrigação contratual. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Discute-se a determinação de busca de veículo objeto de contrato de compra e venda e troca e veículo (entrega de veículo de menor preço como parte do pagamento) ante o alegado incumprimento de parte das obrigações. Incide no caso o disposto no Código Civil sobre a exceção do contrato não cumprido: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” O contrato firmado pelas partes obrigava o agravante a entregar o veículo zero km mediante pagamento de parte do preço em dinheiro e a outra parte mediante a entrega de um veículo usado, o qual deveria ser entregue livre e desembaraçado, o que exigia, por óbvio, a quitação de todos os tributos que obstem a fruição completa do bem. O IPVA constitui exigência indispensável à fruição da propriedade adquirida pela agravante, cuja atividade econômica é a compra e venda de veículos. Desse modo, o recebimento de veículo com gravame de ordem tributária impede auferir de modo pleno a utilidade que poderia ter do bem recebido como parte do preço. No caso em exame não tem relevância a discussão sobre a solidariedade entre as proprietárias anteriores a respeito de tributos pendentes, pois o art. 134 do Código de Trânsito diz respeito à obrigação delas perante o DETRAN, relação da qual o agravante não faz parte, a princípio. Por isso, com razão o agravante ao afirmar que a Súmula 585 do STJ (A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação) não tem pertinência com o caso em exame. O fato relevante é que a agravada não cumpriu com sua obrigação contratual de entregar o veículo livre e desembaraçado e por isso não poderia exigir o cumprimento da obrigação da outra parte. Desse modo, mostra-se ausente a probabilidade do seu direito de pretender a entrega do veículo novo e a decisão agravada não se sustenta. De outra parte, não há justificativa para a determinação de imediata busca e apreensão do veículo em favor da agravante, sem antes determinar a intimação própria deste tipo de provimento (art. 536 do CPC), observada a gradação das medidas necessárias, especialmente considerando tratar-se de uma decisão no início do processo, sem, portanto, a ocorrência de contraditório prévio. Ademais, verifico no caso em exame o risco de ano reverso, qual seja, o obstáculo ao exaurimento do contrato com obrigações de responsabilidade da agravada descumpridas em prejuízo à outra parte. ISSO POSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão que, na origem determinou a busca e apreensão do veículo adquirido pela autora agravada. Determino o retorno do veículo ao agravante, mediante busca e apreensão, no prazo de cinco dias, ressalvada a quitação dos tributos pendentes. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator